Tribunal: TJSP
Processo: 2188178-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR DATIVO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INTENSO CONFLITO ENTRE OS PARENTES QUE VAI DE ENCONTRO AO BEM-ESTAR DA INTERDITANDA, CUJOS INTERESSES DEVEM SER PRESERVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.